Tribunal: TJDFT
Processo: 0733204-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733204-58.2019.8.07.0001 APELANTE: PAULA FREITAS DE OLIVEIRA TORRES, JANAILTON LEITE TORRES APELADO: ALETHEIA CRISTINA FOPPA, JOSE WILSON SILVA DE SOUSA DECISÃO O valor do preparo é irrisório. Os apelantes não comprovaram despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família. Indefiro a gratuidade de justiça. Aos apelantes para efetuarem o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intime-se. Brasília, 28/03/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR